Tribunal: TJMT
Processo: 1026026-77.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026026-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVONEI SILVERIO DE LIMA - CPF: 234.705.501-15 (APELADO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença lançada no id. 150237189 e proferida pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes, MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SILVONEI SILVÉRIO DE LIMA
, pela qual foi concedida a ordem para determinar à autoridade Impetrada que suspenda a exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências de bens e mercadorias de propriedade do Impetrante/Apelado para as propriedades rurais Estância Euchaday localizada no Estado de Mato Grosso e Fazenda Santa Rosa localizada no Estado de Goiás.

Em suas razões recursais (id. 150237199), o
ESTADO
/Apelante alega, em síntese:

- inadequação da via eleita, pois a parte busca a concessão da ordem como um salvo conduto para eventos futuros e incertos;

- não houve indicação de nenhum TAD lavrado ou outro documento capaz de demonstrar o justo receito de sofrer violação de direito líquido e certo;

- necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC 49/RN pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para que seja denegada a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SILVONEI SILVÉRIO DE LIMA
,

pela qual foi concedida a ordem para determinar à autoridade s Impetrada que suspenda a exigibilidade do ICMS incidente sobre as transferências de bens e mercadorias de propriedade do Impetrante/Apelado para as suas diferentes propriedades rurais.

A questão debatida nos autos não demanda maiores digressões.

Importa registrar, desde logo, que a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, há muito tempo havia sido pacificada pelo STJ, por meio de sua Súmula n.º 166, publicada no DJ de 23.08.1996,
verbis
:

“
O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS.
”

Posteriormente, já no plano constitucional e em sede de Repercussão Geral, a matéria veio a ser objeto de análise pelo STF, quando então foi firmada a tese do Tema n.º 1.099,
verbis
:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”

Apesar da aludida tese firmada em sede de Recursos Repetitivos, ainda se encontrava pendente de julgamento naquela Corte a ADC n.º 49, ajuizada pelo Governo do Rio Grande do Norte, buscando a declaração de constitucionalidade de dispositivos da LC n.º 87/1996 (Lei Kandir), que previam a ocorrência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

Julgada improcedente, em 19/04/2021, reafirmando-se a decisão consagrada no Tema 1.099/STF (Ata de Julgamento publicada no DJe n.º 80, de 29/04/2021), houve a interposição de Embargos de Declaração para a modulação do julgado e, em 19/04/2023, por maioria, os Embargos foram julgados procedentes,
“
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

(
ADC 49 ED, Rel.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno, j. em 19/04/2023, processo eletrônico DJe-s/n DIVULG 14/08/2023 PUBLIC 15/08/2023).

Cabe assentar que, em decorrência do
efeito integrativo dos Embargos de Declaração
,
estes complementam os fundamentos utilizados pela decisão embargada
, não caracterizando decisão autônoma ou uma nova decisão, de sorte que, na medida em que esclarecem a decisão embargada ou - como no caso vertente - deliberam sobre a modulação dos efeitos do julgado, passam a integrar a decisão original embargada.

Dito isso, quando a decisão dos Aclaratórios menciona que os efeitos da ADC n.º 49 terão eficácia pró-futuro, ressalvadas as demandas
“
pendentes de conclusão
até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”
, ela está a se remeter ao julgado por ela integrado, qual seja, a
ADC n.º 49
que, como dito, teve a sua
Ata de Julgamento publicada no DJe n.º 84, de 29/04/2021
.

Partindo dessas premissas, de se ver, então, que
se encontram compreendidos pela modulação da ADC n.º 49, tão somente aqueles processos pendentes de conclusão até a data de publicação do mérito da citada da ADC, em 29/04/2021
, já que, após essa data, terá “
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
”.

No caso em análise, o Mandado de Segurança foi impetrado em 21/07/2021, exatamente

no interregno entre
29/04/2021
e
01/01/2024
, ou seja,
fora do marco temporal beneficiado pela modulação

do julgamento da ADC n.º 49 realizada pelo STF
.

Diante dessa constatação e a despeito da decisão do Tema n.º 1.099 daquela Corte e da Súmula n.º 166 do STJ,
o efeito vinculativo desses julgamentos não se aplica à situação do
Impetrante/Apelado
que, na esteira do entendimento da Corte Constitucional,
está obrigado ao recolhimento do ICMS até o momento em que a ADC n.º 49 passará a produzir seus efeitos, em 1º de janeiro de 2024.

Assim, não se fazendo presente nestes autos o direito líquido e certo reconhecido em primeiro grau,
a desconstituição da sentença é medida que se impõe, para o fim de denegar a segurança vindicada
.

À vista do exposto e dissentindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso interposto e
A ELE DOU PROVIMENTO
para o fim de reconhecer, no caso, a incidência do ICMS, ante a modulação do julgamento da ADC n.º 49 do STF e, assim,
reformar a sentença
para

denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023